Tribunal: TJDFT
Processo: 0721720-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DO DÉBITO A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento, para reformar decisão em cumprimento de sentença, a fim de determinar que o crédito exequendo seja corrigido até o pagamento total da dívida, pois a decisão agravada está em confronto com a Súmula 362 do STJ. 1.1. Nas razões do agravo interno o executado requer a reforma a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo. Alega que a tese de necessidade de atualização da penhora salarial precluiu. Aduz que somente depois de um lapso temporal de quase quatro meses, a agravada apresentou nova petição tratando de matéria já preclusa, o que motivou o juízo a quo a proferir a decisão agravada.
2. A correção monetária tem por objetivo a recomposição do valor da moeda, não consistindo em penalidade para a parte devedora. Do contrário, caso não haja atualização do valor devido, o decorrer do tempo reduziria o valor da indenização, penalizando a credora e violando a coisa julgada objeto da sentença executada.
3. A Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça determina que “A indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento”. 3.1. Assim, deve ser reformada a decisão objeto de agravo de instrumento, a fim de que determinar que o crédito exequendo seja corrigido até o pagamento total da dívida.
4. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 4.1. Jurisprudência: “(...) nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...) (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019).
5. Agravo interno improvido.